Tribunal: TJBA
Processo: 8127091-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127091-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO CUNHA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção do serviço de fornecimento de água na residência do consumidor por cinco dias consecutivos.

O apelante é usuário dos serviços de fornecimento de água, do qual a Acionada é concessionária, em sua residência localizada no Condomínio Vila Imperial (matricula nº
177696486
).

A decisão de primeiro grau reconheceu a notoriedade da interrupção geral do serviço na cidade, mas concluiu pela ausência de prova específica da falha na unidade consumidora do Recorrente, sustentando que este não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo.

As questões controvertidas a serem dirimidas são:
a) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do alegado indeferimento da produção de prova testemunhal; b) a correta valoração do conjunto probatório e a aplicação das regras do ônus da prova, notadamente se a inversão do ônus probatório desobriga o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que os autos demonstram que, embora deferida a produção de prova testemunhal requerida, o Recorrente deixou de apresentar o respectivo rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo de origem, o que resultou na preclusão do ato por sua própria inércia, não configurando qualquer óbice imposto pelo magistrado.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, não o exime de apresentar um substrato probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inobstante a incontroversa interrupção geral do serviço de abastecimento em diversas áreas da cidade, as provas carreadas pelo Recorrente, consistentes em matérias jornalísticas, não são suficientes para individualizar a falha específica em sua unidade consumidora pelo período alegado. Em contrapartida, a Recorrida apresentou histórico de consumo do imóvel que não evidencia variação significativa compatível com uma suspensão prolongada do serviço, elemento que fragiliza a tese autoral. A ausência de outros elementos probatórios, como protocolos de reclamação administrativa ou a própria prova testemunhal que se tornou preclusa, impede a verificação do ato ilícito e, consequentemente, do nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

Julgados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia demonstram entendimento consolidado no sentido de que a mera juntada de notícias jornalísticas não basta para configurar responsabilidade civil objetiva da concessionária por danos morais.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desonera o consumidor da obrigação de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2. A comprovação de uma interrupção generalizada no fornecimento de serviço público, por si só, é insuficiente para demonstrar a falha específica na prestação do serviço a uma unidade consumidora individual, mormente quando confrontada com elementos de prova que indicam a manutenção do padrão de consumo e diante da inércia do consumidor em produzir outras provas individualizadas que lhe foram oportunizadas. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, deferida a produção de prova testemunhal, a parte não apresenta o respectivo rol no prazo processual adequado, operando-se a preclusão em decorrência de sua própria inércia."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 1º, III, 5º, XXXII e XXXV, 6º e 37, §6º, da Constituição Federal; Artigos 2º, parágrafo único, 4º, 6º, inciso VIII, 14, 17, 22, 81 e 83 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Artigos 186, 187, 272, 292, 357, 373, I, 487, I, e 927 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); Artigo 40 da Lei nº 11.445/2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127091-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
LUIZ ALBERTO CUNHA DOS ANJOS
e como apelada,
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06